Tribunal: TJDFT
Processo: 0749301-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0749301-97.2023.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: V. W. V. – INDÚSTRIA DE IMÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA. Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de mandado de segurança com o objetivo reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes litigantes e afastar a exigência do DIFAL – Diferencial de Alíquotas do ICMS, do ano de 2022, efetuada pela Ré, incidente sobre as OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDAS para consumidores finais não contribuintes do ICMS, concomitante com a declaração de repetição do indébito dos valores pagos indevidamente a partir de janeiro de 2022, a serem buscados através de procedimentos administrativos próprios, nos termos da Súmula 213 e 461/STJ. Em suas teses, a impetrante ressalta que o objeto da impetração não se dirige a disposições normativas de cunho abstrato, mas sim a atos de exação fiscal destinados à cobrança da diferença e alíquota de ICMS, ou seja, trata-se de impugnação contra atos concretos praticados pela Administração Aduz que está localizada no Estado do Rio Grande do Sul, é pessoa jurídica de direito privado, a qual possui como atividade principal a fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais, sendo que a mesma explora seu objeto social por meio de venda de mercadorias a várias Unidades Federativas, inclusive o Distrito Federal, para consumidores finais não contribuintes do ICMS. Não houve pedido liminar pela impetrante, porém, há questão que, em atenção ao previsto no art. 10, do CPC, há de ser esclarecida. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Em outras palavras, autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. Ocorre que, in casu, as atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos são de competência da administração tributária, típicas dos integrantes de carreira, e não de Secretário de Estado. Tal previsão, inclusive, está contida no artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo o qual “à administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária”. Com efeito, a autoridade apontada como coatora no presente writ, qual seja, o Secretário de Estado da Fazenda do DF, é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, consoante previsão do artigo 105 da LODF. Daí porque, uma vez que não integra a carreira privativa de auditoria tributária do ente distrital, não detém competência para praticar ou mesmo reverter atos concretos relativos à fiscalização, lançamento e cobrança de crédito tributário, dentre os quais a exigência do recolhimento da DIFAL-ICMS, evidenciando, nessa análise primária, sua ilegitimidade passiva. Nesse sentido, a orientação do STJ: (...) VII. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima. Nesse sentido: AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 11/03/2014; RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 20/10/2017. No mesmo sentido os seguintes precedentes da Primeira Turma desta Corte: AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/08/2016; AgRg no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/11/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2016. (...) IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 54.823/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL E GOVERNADOR. QUESTIONAMENTO DE ATOS NORMATIVOS EXPEDIDOS PARA A EXECUÇÃO DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 6. O STJ tem firme jurisprudência no sentido de que Secretário de Estado carece de legitimidade para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança em que se discute incidência de tributos, "na medida em que referida autoridade apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o. 8.2017. Esse reconhecimento pode ser feito, mesmo de ofício. Nesse sentido: REsp 1.656.756/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.5.2017; RMS 49.806/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016; AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16.12.2016; RMS 43.239/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11.5.2016; AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.8.2013; RMS 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018). 7. No caso, nem o Secretário nem o Governador do Estado têm legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança. 8. "A jurisprudência deste STJ compreende não ser possível autorizar a emenda da inicial para correção da autoridade indicada como coatora nas hipóteses em que tal modificação implica em alteração de competência jurisdicional. Isso porque compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário" (AgInt no RMS 54.535/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2018). CONCLUSÃO 9. Assim, com reposicionamento após o judicioso Voto Vogal da eminente Ministra Assusete Magalhães, julgo de ofício extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, declarando prejudicado o Recurso Ordinário. (RMS 62.373/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 01/07/2021, grifo nosso) De fato, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do DF, nos termos do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No entanto, tratando-se de ato reputado ilegal ou abusivo proveniente não da competência do Secretário da Fazenda do Distrito Federal, a competência deste Tribunal é afastada, cabendo o conhecimento do mandamus a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, conforme preconiza o art. 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei n. 11.697/2008). Não se desconhece que, inicialmente, o presente writ fora distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Contudo, como se observa da decisão de ID 53562861; o juízo, diante da indicação, pela impetrante, de Secretário de Estado como sendo a autoridade coatora, somente determinou a remessa dos autos ao Tribunal, em observância à Lei de Organização de Judiciária e ao RITJDFT. E ainda, consoante a orientação jurisprudencial deste TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS/DIFAL. AUTORIDADE COATORA INDICADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. ENTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. No caso em análise, o ato considerado ilegal pelo Impetrante, consubstanciado no lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é decorrente da atividade desempenhada pela administração tributária, sendo exercido, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria, nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em consequência, a competência para a prática do ato tido por ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, nos termos do art. 1o da Lei no 2.995/2002 e do art. 21 do Decreto no 35.565/2014 A autoridade coatora apontada pelo Impetrante [Secretário de Estado da Economia do DF] é agente político que exerce atividade de direção geral da Secretaria de Estado, cujas atividades não incluem a prática dos atos concretos da Administração Tributária, por serem privativos dos auditores fiscais. Trata-se, portanto, de autoridade ilegítima para figurar no polo passivo da ação No caso concreto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, que autoriza a mitigação da indicação errônea da autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que, para tanto, seria necessário o preenchimento de 3 (três) requisitos cumulativos: I) subordinação hierárquica; II) Informações a respeito do mérito; III) ausência de modificação da competência para julgamento do writ. Há que se ressaltar que a Câmara Civil deste egrégio Tribunal de Justiça seria competente para analisar o suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, tendo em vista art. 21 do RITJDFT e art. 8o da Lei Federal no 11.697/2008. O mesmo não ocorre, no entanto, com relação a ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita, mostrando-se equivocada a escolha do Juízo para julgamento do presente writ, o qual deveria ter sido distribuído perante uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, apartando, de toda sorte, possibilidade de aplicação do princípio da encampação Preliminar de Ilegitimidade Passiva ACOLHIDA. Feito EXTINTO, sem resolução de mérito. (Acórdão 1351710, 07034665720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, é necessária a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois houve a inadequada indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1321908, 07447187420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELA EFETIVAÇÃO DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 - Vencido este Relator Designado na preliminar de inadequação de eleita, que foi rejeitada pela Câmara Cível tendo em vista o caráter preventivo do mandado de segurança impetrado com a intenção de resguardar a Impetrante da exação relativa à diferença de alíquota interna e interestadual (DIFAL) do ICMS a ser recolhida no Distrito Federal. 2 - Nos termos do § 3o do artigo 6o da Lei no 12.016/2009, considerar-se-á como "autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática". 3 - Nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a atribuição legal de administração tributária, no Distrito Federal, é exercida de forma privativa pelos integrantes da carreira tributária, a quem será incumbido lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal, o que, a toda evidência, também abarca a cobrança do Diferencial de Alíquota - DIFAL do ICMS. Assim, como não tem o Secretário de Estado de Fazenda atribuição legal para efetivar qualquer ato concreto de tributação das operações interestaduais praticadas pela Impetrante ou, ainda, para efetivar qualquer registro das diferenças de ICMS apuradas como débito fiscal, não se deve falar em sua legitimidade para figurar em polo passivo de impetração, ainda que esta tenha sido manejada na forma preventiva. 4 - Em não havendo legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, não compete à Primeira Câmara Cível o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, nos termos do artigo 21, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Maioria. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Maioria. Feito extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1163804, 07044435420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a modificação da competência. Desse modo, à luz da orientação jurisprudencial já mencionada, STJ e TJDFT, em atenção ao art. 10, do CPC, diga a Impetrante sobre o exposto, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator